Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712052-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RENATO MARINHO DE ARAÚJO e RONALDO MARINHO DE ARAÚJO opuseram Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta Egrégia Turma (ID 26193251), em que atuei como relator, e que assim restou ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS AVALISTAS. REGULARIDADE. Se o crédito perseguido em ação de execução se encontra submetido à recuperação judicial já homologada por sentença, revela-se operada a novação da dívida em relação ao devedor principal, o que justifica a sua exclusão do polo passivo da execução. Contudo, de acordo com a Súmula no 581, do Superior Tribunal de Justiça, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Nas suas razões recursais (ID 27547144), os embargantes noticiam a ocorrência de fato novo, posterior à decisão agravada contra a qual houve interposição do agravo de instrumento, e requerem que este órgão julgador se pronuncie a respeito. Alegam que o magistrado de origem, ao extinguir o processo apenas em relação à pessoa jurídica Phoenix, teria se baseado na sentença proferida nos autos da recuperação judicial, sendo que tal decisão teria homologado o Plano de Recuperação Judicial com ressalvas, decotando dele a cláusula que previu que, uma vez homologado, ocorreria a automática liberação das garantias vinculadas aos créditos englobados, por vedação prevista nos artigos 49, § 1o, e 59, da Lei no 11.101/2005. Aduzem que, no entanto, interposto agravo de instrumento (no 0716954-79.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano) contra a sentença proferida pelo juízo da recuperação judicial, houve antecipação em parte dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar parcialmente os efeitos da decisão guerreada apenas quanto ao tópico em que afirmara a ilegalidade da cláusula 3.4.1.4. do plano de recuperação judicial, ressalvando, contudo, que as garantias afetadas, por ora, ficam preservadas até a resolução do mérito do recurso. Pedem o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento (ID 27920579). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos Tribunais admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, a ocorrência de fato novo, à luz da legislação processual destacada, não atrai o cabimento de embargos de declaração, uma vez que estes têm função meramente integrativa, como visto, para fins de correção de eventuais vícios ou erro material. O fato novo noticiado pelos embargantes deve ser informado e apreciado pelo magistrado da causa, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância, uma vez que as novas circunstâncias não fazem parte dos fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÂO DE OMISSÂO. FATO NOVO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO § 2o, DO ART. 1026, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obscuridade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. 2. Não há que se falar em erro material, quando ao analisar todos aos documentos acostados aos autos, o voto condutor do acórdão manifestou os motivos que levaram ao indeferimento da tutela de urgência. 3. Se o fato novo surgiu após a interposição do agravo de instrumento, não tendo sido apreciado pelo Juízo de origem antes da prolação da decisão agravada, sua análise pela via recursal não se mostra possível, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. Ao se constatar que os Embargos Declaratórios são manifestamente protelatórios, cabível a aplicação de multa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1357135, 07466361620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO CNH. ESGOTAMENTO DAS VIAS TÍPICAS. PENHORA. APOSENTADORIA. FATO NOVO. APRECIAÇÃO. INVIÁVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A inexistência de vícios no acórdão só pode ser constatada com análise do mérito recursal, não sendo justificativa cabível para o não conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas e, de forma clara, concluiu que houve o esgotamento das vias típicas para satisfação do débito, o que permite a suspensão da CNH do devedor. 3. A alegação de fato novo e pretensão de reexame da matéria fogem à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1342155, 07455613920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. No que diz respeito à omissão em relação à pandemia do novo coronavírus, trata-se de inovação recursal e por conseguinte, supressão de instância, uma vez que não foi objeto de manifestação no primeiro grau e tampouco ventilado no acórdão embargado de sorte que não deve ser conhecida essa parte do recurso. 4. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, DESPROVIDOS. (Acórdão 1337681, 07269333620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021) Portanto, a pretensão dos embargantes é inviável por esta via. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator